Tribunal: TJDFT
Processo: 0707326-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA A CEB. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO COMPROVOÇÃO. DANOS MECÂNICOS NO APARELHO. CAUSAS ADVERSAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a seguradora sub-roga-se nos direitos dos segurados, consumidores finais de energia elétrica (arts. 2o e 3o do CDC).
2. O fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes da sua atividade (art. 37, § 6o, da Constituição Federal) não afasta a necessidade de a seguradora comprovar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano causado à unidade consumidora danificada.
3. No caso, a concessionária de serviço público comprovou que não houve qualquer tipo de distúrbio ou oscilação na rede elétrica no dia do sinistro, afastando as alegações da seguradora.
4. O laudo técnico apresentado pela própria seguradora aponta apenas um “motivo aparente” de queda de tensão da rede elétrica como causa dos danos ao aparelho (aquecedor da piscina), sem indicar precisamente possível defeito na rede.
5. As concessionárias de energia elétrica não são responsáveis pela adequação técnica das instalações de seus consumidores e tampouco por danos mecânicos ocorridos nos equipamentos internos, por causas adversas ao fornecimento do serviço.
6. A propositura da ação de reparação de danos pela seguradora não está condicionada ao prévio pedido administrativo de ressarcimento dos danos causados à unidade consumidora. Todavia, a não comunicação oportuna do fato à concessionária de energia elétrica impede que tenha acesso aos equipamentos danificados e aponte as causas dos danos.
7. Também milita contra a seguradora o fato de não ter guardado os aparelhos eletrônicos danificados, inviabilizando perícia sob o crivo do contraditório e, portanto, a plena averiguação do nexo de causalidade, especialmente diante de laudo técnico que demonstra a inocorrência de distúrbio ou oscilação na rede elétrica no dia do sinistro e aponta, ainda, que o compressor foi possivelmente danificado por causa meramente mecânica.
8. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.